Tribunal: TJES
Processo: 5027233-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027233-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA BRASIL DA COSTA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027233-74.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS: ANDRESSA BRASIL DA COSTA MARTINS e OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por ANDRESSA BRASIL DA COSTA MARTINS e OUTROS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, na qual os requerentes alegam que planejaram uma viagem para Natal em julho de 2023, optando pelo transporte aéreo junto a requerida, para maior comodidade. Compraram um pacote de viagem, sendo R$ 6.466,04 destinados às passagens aéreas.

O voo planejado sairia de Vitória, com conexão em Recife, sendo que ambos os voos (Vitória x Recife X Natal) seriam operados pela companhia aérea requerida. Contudo, devido a atrasos no voo partindo de Vitória, perderam o voo de conexão em Recife. Relatam que a companhia ofereceu apenas uma van como alternativa para chegar a Natal, causando desconforto aos passageiros, especialmente uma autora idosa. Sustentam que chegaram ao destino com um atraso considerável, às 9h da manhã, quando a previsão inicial de chegada era as 03h40.

Pleitearam, assim, indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, pois, embora a requerida/recorrente tenha prestado assistência aos consumidores, esta não foi suficiente. Salientou que,
“[...] a ida de ônibus para Natal no qual os requerentes foram reacomodados, foi imposto pela Requerida, não tendo essa trazido aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções às partes autoras ou de efetivo impedimento em realocar a parte demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.”

Assim, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea. Aduziu que o atraso na chegada do voo em Recife foi de apenas 13 minutos, e que a perda conexão ocorreu em razão do tempo extremamente curto na conexão escolhida pelos requerentes. Sustenta, ainda, a não ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente há o dever de indenizar.

No caso dos autos a recorrente não comprovou que foram mitigados, de forma adequada, os transtornos causados aos consumidores, como, por exemplo, a tentativa de realocação destes em voo de outras companhias aéreas, sendo que, nos termos do art. 21, IV, da Resolução 400 da ANAC, a escolha por outra modalidade de transporte cabe, em caso como o dos autos, ao passageiro.

Ademais, não merece acolhimento a tese da recorrente de que a perda da conexão se deu em razão do tempo exíguo entre a chegada de um voo e a partida de outro, tendo em vista que a opção por tal conexão foi colocada à disposição dos consumidores pela recorrente, sendo que ambos os voos seriam operados por ela (id. 8569920).

Nesse cenário, entendo que, configurada a falha na prestação dos serviços, subsiste o dever de indenizar.

Todavia, em relação a fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ), é preciso se atentar aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente/recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a quantia fixada a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente/recorrido, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)